Tribunal: TJES
Processo: 5007845-33.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-10

Ementa:
PROCESSO Nº 5007845-33.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DANIEL MARTINS SARDINHA WANDERLEY

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REDIMENSIONAMENTO DA PENA EM REVISÃO CRIMINAL – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – NÃO VERIFICADA – SENTENÇA REFORMADA – MARCO INTERRUPTIVO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Agravante que teve sua pena redimensionada para 4 (quatro) anos de reclusão em sede de revisão criminal, sendo o prazo prescricional reduzido de 8 anos para 4 anos, nos termos do artigo 115, do CP, tendo em vista que à época dos fatos possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade.

2-

Não transcorrido prazo superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia e a data da publicação da Sentença, bem como entre esta e a data da publicação do Acórdão da revisão criminal, não há que se falar em prescrição da pretensão executória.

3-

Não havendo anulação da sentença condenatória, mas tão somente a sua reforma, não se pode excluí-la como marco interruptivo.

4-

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo em execução.

Vitória, 23 de setembro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007845-33.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DANIEL MARTINS SARDINHA WANDERLEY
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5007845-33.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DANIEL MARTINS SARDINHA WANDERLEY

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
DANIEL MARTINS SARDINHA WANDERLEY
, em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal do Juízo de Vitória/ES (evento 100.1), que negou o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade retroativa.

Em suas razões recursais

evento 104.1, almeja o agravante a declaração da prescrição da pretensão punitiva estatal, tendo em vista o
quantum
da pena que lhe fora imposta em Acórdão proferido em julgamento de revisão criminal, que teria, segundo a defesa, anulado a sentença condenatória, bem como em razão de sua condição de menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime.

Contrarrazões (evento 110.1) e Parecer da Procuradoria de Justiça (id.

3257442), pelo não provimento do agravo.

Juízo de retratação negativo (evento 114.1).

É o relatório.
Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

Vitória-ES, 23 de setembro de 2022.

JAIME FERREIRA ABREU

Desembargador Convocado

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007845-33.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DANIEL MARTINS SARDINHA WANDERLEY

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de DANIEL MARTINS SARDINHA WANDERLEY, em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal do Juízo de Vitória/ES (evento 100.1), que negou o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade retroativa.

P
resentes os pressupostos objetivos (cabimento, adequação, tempestividade, regularidade procedimental e inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e subjetivos (legitimidade e interesse em recorrer), conheço do recurso e passo a análise do tema.

O recorrente, em sede de revisão criminal, foi absolvido do crime de associação ao narcotráfico, bem como lhe foi aplicada a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, fixando-lhe a pena privativa de liberdade em
4 (quatro) anos de reclusão
, alterando o regime de cumprimento da pena para o aberto.

Considerando a pena concretamente aplicada, conforme disposto no artigo 109, IV, c/c artigo 110, ambos do CP,
a prescrição é de 8 (oito) anos.

No entanto, tendo em vista que o agravante à época dos fatos possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade, o lapso prescricional deve ser reduzido pela metade, como prevê o artigo 115, do CP, ou seja,
4 (quatro) anos.

No caso em análise, observa-se que entre o recebimento da denúncia (16/3/2013) e a data da publicação da Sentença (10/1/2017), bem como entre a data da Sentença até a data da publicação do Acórdão da revisão criminal (13/3/2020), não transcorreu prazo superior a 4 anos.

Como bem afirmou a magistrada de primeiro grau, não houve a anulação da sentença condenatória, mas tão somente a sua reforma, eis que mantida a penalização pelo tráfico de drogas, razão pela qual não se pode excluir a sentença como marco interruptivo.

Posto isso, verifica-se que não transcorreu o prazo prescricional estabelecido no artigo 109, inciso IV, do CP, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo em Execução.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº 5007845-33.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DANIEL MARTINS SARDINHA WANDERLEY

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REDIMENSIONAMENTO DA PENA EM REVISÃO CRIMINAL – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – NÃO VERIFICADA – SENTENÇA REFORMADA – MARCO INTERRUPTIVO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Agravante que teve sua pena redimensionada para 4 (quatro) anos de reclusão em sede de revisão criminal, sendo o prazo prescricional reduzido de 8 anos para 4 anos, nos termos do artigo 115, do CP, tendo em vista que à época dos fatos possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade.

2-

Não transcorrido prazo superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia e a data da publicação da Sentença, bem como entre esta e a data da publicação do Acórdão da revisão criminal, não há que se falar em prescrição da pretensão executória.

3-

Não havendo anulação da sentença condenatória, mas tão somente a sua reforma, não se pode excluí-la como marco interruptivo.

4-

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo em execução.

Vitória, 5 de outubro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.